Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-50.2020.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006681-50.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOENIL HERIBERTO DE BONFIM - CPF: 815.171.731-91 (APELANTE), GEICIELI DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 055.664.971-01 (APELANTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
PRIMEIRO APELANTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCL
ASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AO DELITO DE USO
.
PROCEDÊNCIA. PLEITO DA CORRÉ

DOSIMETRIA
. VALORAÇÃO AUTÔNOMA E INDEVIDA DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE.
PROCEDÊNCIA.
VETORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou os dois apelantes pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), fixando penas em regime inicial aberto e substituindo-as por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, para um dos apelantes, a absolvição por ausência de provas do tráfico, com eventual desclassificação para posse para uso pessoal, e, para ambos, a redução da pena-base diante da indevida valoração autônoma da quantidade e natureza da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas em relação a um dos apelantes ou se é caso de desclassificação para posse para uso pessoal, com reconhecimento da prescrição;

(
ii
) analisar se, na dosimetria da pena da outra apelante, houve ilegal valoração autônoma da quantidade e da natureza da droga como vetores distintos, com consequente readequação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico exige prova segura da destinação da substância ao comércio ilícito, não bastando presunções ou suposições baseadas apenas no local da abordagem ou em denúncia anônima.

A posse de pequena quantidade de droga (uma porção de pasta-base de cocaína), associada à confissão reiterada do uso pessoal e à ausência de indícios de comercialização por parte do apelante, impõe a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

O decurso de prazo superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, aliado à pena máxima cominada ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
ex
vi
dos
arts
. 30 da Lei 11.343/06 e 109, VI, do Código Penal.

A valoração autônoma e cumulativa da quantidade e da natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual tais elementos constituem vetor judicial único, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

A exasperação da pena-base deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada, no caso, a majoração em 1/6 pela circunstância judicial única referente à quantidade e natureza da droga.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado permanece inalterada, pois presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de provas seguras da destinação mercantil da droga apreendida impõe a desclassificação do delito de tráfico para posse para uso pessoal.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre os marcos interruptivos do processo, transcorre lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena cominada ao novo tipo penal.

A natureza e a quantidade do entorpecente constituem vetor judicial único na dosimetria da pena, não sendo admitida sua valoração autônoma para agravar cumulativamente a pena-base.

A readequação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a fração de 1/6 quando a natureza e quantidade da droga forem moderadas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 28, 30, 33, § 4º, e 42; CP,
arts
. 61, 107, IV, e 109, VI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 942691/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024,
DJe
05.11.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2108039/CE, 6ª Turma, j. 18.10.2022,
DJe
21.10.2022;

STJ, HC 864670/AM, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 19.03.2024,
DJe
02.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOENIL HERIBERTO DE BONFIM e GEICIELI DE ALMEIDA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando ao primeiro a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, e à segunda a reprimenda de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

A Defesa interpôs recurso de apelação (ID 285575933), no qual requer a absolvição do réu
Joenil
Heriberto de Bonfim por ausência de provas para embasar a condenação.

Subsidiariamente
,
postula a readequação da pena-base para ambos os apelantes, com a redução do duplo aumento das circunstâncias judiciais referentes à quantidade e natureza da droga, com a consequente correção para 1/6, considerando que se trata de uma circunstância única que deve ser avaliada de forma proporcional e conjunta.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
de apelação (ID 285575935).

O parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para absolver o réu
Joenil
Heriberto de Bonfim da imputação de tráfico de drogas, com a desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), já fulminado pela prescrição, bem como
,
para readequar a pena-base da ré
Geicieli
de Almeida Santos, considerando a natureza e quantidade da droga como vetor judicial único (ID 313068399).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Verifica-se da denúncia que:

“(...) na data dos fatos, a guarnição policial recebeu denúncias anônimas apontando que na residência dos denunciados havia uma intensa movimentação de usuários de drogas, momento em que a equipe policial não hesitou e, de pronto, compareceu ao lugar informado, ocasião em que logrou visualizar a movimentação de usuários de entorpecentes em decorrência da intensa mercancia de drogas praticada no local.

Diante disso, os agentes realizaram a abordagem no denunciado JOENIL HERIBERTO DE BONFIM, e durante a realização de busca pessoal, encontraram 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência, ao realizarem a busca domiciliar, localizaram no quarto da denunciada GEICIELI DE ALMEIDA SANTOS, ocultado embaixo do guarda-roupas, 03 (três) trouxas com material esbranquiçado análogo a cocaína e 01 (uma) trouxa de substância análoga pasta base de cocaína, com peso bruto total de aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas).

Desponta dos autos inquisitoriais que, a equipe policial havia recebido informação anônima dando conta que a denunciada ocultava uma grande quantidade de droga na casa e o denunciado ajudava na comercialização dos entorpecentes no referido local.

Por tais razões, diante da situação de flagrante delito, a equipe policial realizou a prisão dos denunciados, os quais estavam fazendo da residência situada na Rua Constantina, no Bairro Rio Verde uma verdadeira “boca de fumo”.

Ao arremate, acrescente-se que, além das drogas localizadas, a equipe policial ainda logrou êxito em encontrar na casa 02 (duas) balanças de precisão, objeto comumente utilizado para o tráfico de drogas.

(...)
(sic
)
(id. 285573425)”

Após a regular instrução processual, os apelantes foram
condenados
pela prática do crime previsto no art.
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
.

MÉRITO

A Defesa do apelante

Joenil
Heriberto de Bonfim
pleiteia a absolvição do delito, por insuficiência probatória,
sob o argumento
de
que
a substância entorpecente encontrada em sua posse se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
285573426 - pág.42/44
),
termo de apreensão (id. 285573426 - pág. 25),
do relatório final de investigação (Id.
285573426 - pág. 68
), do laudo pericial do exame
preliminar de c
o
nstatação
(id.
285573426 - pág. 27
),
do
Laudo Preliminar De Drogas
N° 520.2.04.2018.008735-01 (id. 285573426 - pág.51/62),
do auto de prisão em flagrante (id. 268815349) e termos de declarações das testemunhas, tanto na fase policial, quanto na fase judicial.

No que tange a
autoria
,
as
circunstâncias do caso concreto não permitem concluir, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que a droga se destinava ao tráfico.

O
apelante
Joenil
Heriberto de Bonfim
, na fase extrajudicial, negou a prática delitiva,
alegando ser apenas usuário de drogas e não possuir qualquer relação com o entorpecente apreendido com a corré
GEICIELI DE ALMEIDA SANTO
, esclarecendo que apenas se encontrava hospedado na residência desta para realizar uma perícia médica
,
na cidade de Sorriso.

Em juízo, o apelante reiterou a negativa de autoria, asseverando que estava passando alguns dias na casa da corré — prima de sua ex-esposa — porque, embora residisse em Diamantino, seria submetido a uma perícia médica perante o INSS, em razão de fratura na clavícula, a ser realizada na cidade de Sorriso, e, por essa razão, ali permanecia temporariamente, aguardando a realização do referido exame.

Aduziu que não residia no imóvel
e
que
permanec
eu

no local por apenas dois dias, com o único propósito de submeter-se à perícia, e que a porção de substância entorpecente encontrada em sua posse destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.

Por fim, afirmou que tinha ciência da existência de droga na residência da corré.

A corré
Geicieli
de Almeida Santos
, na fase inquisitorial, confessou ser proprietária da droga, afirmando não ter tido coragem de comercializá-la.

D
eclarou
ainda
que o apelante
Joenil
, ex-marido de sua prima,
lhe
disse
que
viera à cidade para realizar uma perícia médica.

Na fase judicial, a corré
Geicieli
de Almeida Santos
confirmou que a droga lhe pertencia, acrescentando que a adquiriu com a intenção de comercializá-la, mas desistiu da venda por receio, pois, segundo relatou, “nunca havia se envolvido com esse tipo de situação”.

Informou que o apelante
Joenil
estava hospedado em sua residência havia alguns dias, sob a justificativa de que aguardava o recebimento de valores decorrentes de um acerto trabalhista, comprometendo-se, inclusive, a auxiliá-la no pagamento do aluguel. Relatou que o mantinha em sua casa apenas até que recebesse o referido montante.

Acrescentou que
apenas a droga encontrada em poder de
Joenil
lhe pertencia
, destacando que ele era usuário de entorpecentes e que, na ocasião da abordagem policial, encontrava-se na frente da residência, momento em que os policiais ingressaram no local.

Em juízo, a testemunha
Policial Militar João Adelar
Godois
Santana
afirmou ter recebido informações de que algumas pessoas haviam se mudado para uma residência localizada na Rua Constantina e estariam comercializando drogas no local.

Relatou que, no dia dos fatos, foi realizada uma abordagem, ocasião em que foi encontrado entorpecente em poder do apelante
Joenil
. Em seguida, foi efetuada busca no interior da residência, sendo localizados uma balança de precisão e mais porções de droga.

Esclareceu que não participou de campana anterior à ação, embora tenha conhecimento de que foi realizada vigilância prévia por outros policiais. Informou que sua participação
restringiu-se
ao momento da prisão.

Verberou
não
saber se
Joenil
residia no local, acrescentando que a informação de que dispunha era no sentido de que “a menina” (em referência a
ré
Geicieli
) estaria traficando a mando de seu irmão, que se encontrava preso. Quanto a
Joenil
, declarou não se recordar com exatidão da função que ele exercia na situação.

Por fim, afirmou que a casa onde foi realizada a abordagem pertencia a
Geicieli
.

Do
conjunto probatório
, verifica-se que as provas produzidas não são suficientes para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico em relação a
o apelante

Joenil
.

Como visto, o
Apelante, em todas as oportunidades em que foi ouvido,
confirmou que
a substância entorpecente apreendida em seu poder (pasta base de cocaína) lhe pertencia e destinava-se ao seu uso pessoal.
Essa declaração manteve-se
consistente
e não foi desconstituída por outros elementos probatórios.

Some-se a isto que
a
s declarações prestadas
pela
corré
Geicieli
que
, em ambas as fases processuais,
afirmou
que o Apelante estava apenas de passagem na residência.

Cumpre ainda destacar as declarações do
Adelar

que
, em juízo, discorreu que
as informações obtidas indicavam que a
traficância
era efetuada pela "menina".

Desta forma
,
não há nos autos
indicativos de que o apelante estivesse envolvido na traficância que ocorria na residência, seja por meio de monitoramento ou investigações prévias que o apontassem como vendedor de entorpecentes.

A condenação, nesse ponto, baseou-se em suposições, o que não se admite no processo penal, que exige certeza para a imposição de uma condenação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentindo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4 .
A quantidade de drogas apreendidas (4,31g de cocaína e 24,15g de maconha) e a ausência de provas conclusivas de narcotráfico não justificam a condenação por tráfico.
(...)
(
STJ -
AgRg
no HC: 942691 SP 2024/0332814-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)

(...)
4 .
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/
2006 .

(...) (STJ -

AgR
g
no

AREs
p
: 2108039 CE 2022/0112126-2, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
21/10/2022)

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório para comprovar a traficância, mas comprovada a posse para consumo pessoal pela própria confissão, a desclassificação da conduta de
Joenil
Heriberto de Bonfim para o crime previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06

é medida

que se
impõe.

Efetuada
a desclassificação da conduta imputada ao acusado para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, opinou pel
a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da p
rescrição
da pretensão punitiva
estatal
.

Assiste razão a Procuradoria-Geral de Justiça
.

Nos termos do art. 30 da referida lei, as infrações descritas
em
seu art.
28 prescrevem no prazo de 02 (dois) anos, conforme previsão do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso
,
a denúncia foi recebida em
23 de fevereiro de 2021
, ao passo que a sentença condenatória foi proferida apenas em
29 de janeiro de 2025
. Assim, transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de dois anos entre os marcos interruptivos, e ausente qualquer causa hábil a suspender ou interromper esse prazo no período, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

.

Trata-se de matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, nos termos do art. 61 do Código Penal.

Dessa forma, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Subsidiariamente, a defesa da
apelante
Geicieli
postula a
readequação da pena-base
, argumentando que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas como uma única circunstância judicial, com a aplicação da fração de 1/6 para a sua exasperação.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a
"quantidade"
e a
"natureza"
da droga apreendida (400g de pasta-base de cocaína) como circunstâncias judiciais distintas, exasperando a pena-base em 2/6 por esses vetores.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a natureza e a quantidade do entorpecente, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, compõem uma
circunstância judicial única
, não podendo ser cindida para exasperar a pena-base duplamente.

Nesse sentido,
coleciono
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei
n .
11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial" (REsp n. 1.976 .266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T.,
DJe
03/11/2022). Precedentes. (...) (STJ - HC: 864670 AM 2023/0391307-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2024)

Dessa forma, a valoração da natureza e da quantidade da droga como vetores autônomos na primeira fase da dosimetria é indevida. Embora a quantidade e a natureza da droga (pasta-base de cocaína) justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sua valoração deve ocorrer de maneira unificada. Mostra-se proporcional e razoável, no caso concreto, a exasperação da pena-base na fração de
1/6 (um sexto)
.

Passo, então, à readequação da pena da apelante
Geicieli
de Almeida Santos.

Na primeira fase, considerando a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade), além das circunstâncias do crime, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) para cada vetor, resultando a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Quanto à multa, aplico a mesma fração redutora, resultando em
55
5
dias-multa
, os quais, por impossibilidade de fracionamento e adotado o critério de arredondamento para baixo, fixo em
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, conforme estabelecido na sentença, por se tratar de ré primária e sem indicativos de dedicação a atividades criminosas. Assim, reduzo a pena para
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação para:

a) Desclassificar a conduta imputada a
JOENIL HERIBERTO DE BONFIM
para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e,
declarar extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 30 da mesma Lei.

b) Readequar a pena de
GEICIELI DE ALMEIDA SANTOS
, fixando-a em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026